Tribunal: TJSP
Processo: 1007665-27.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – Apontada a ocorrência de declaração e publicação jornalística abusivas – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - O direito de liberdade de expressão encontra limites em outros direitos fundamentais, tais quais honra e vida privada, só podendo a eles se sobrepor quando houver justa razão – Examinando as particularidades do caso, resta reconhecer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – Apontada a ocorrência de declaração e publicação jornalística abusivas – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - O direito de liberdade de expressão encontra limites em outros direitos fundamentais, tais quais honra e vida privada, só podendo a eles se sobrepor quando houver justa razão – Examinando as particularidades do caso, resta reconhecer extrapolado o limite do razoável, estando configuradas as condutas ofensivas das corrés – Indenização por danos morais devida – Determinada a retirada da notícia da página eletrônica do periódico, sob pena de multa diária – Direito de resposta concedido – Sentença modificada – Recurso provido.